Tribunal: TJDFT
Processo: 0737155-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737155-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEONILDO BORGES DO NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, PARANA BANCO S/A, BANCO SAFRA S A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora